Tribunal: TJDFT
Processo: 0708822-89.2019.8.07.0004
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por MARIA DE LOURDES ARAUJO GUEDES em face à decisão que julgou procedente o pedido cautelar requerido em caráter antecedente, ajuizado por ADRIANA FERREIRA MOTA e outros e em desfavor de ISAURINO DAMACENA DE SOUSA JÚNIOR e outros. A apelante não recolheu o preparo, sob o argumento de ser beneficiária da gratuidade de justiça (ID 23506829). Da análise dos autos, verificou-se que não ter sido concedido o benefício da gratuidade de justiça à apelante. Nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil, a recorrente foi intimada para regularização do recurso (ID 25481732). Contudo, não se manifestou no prazo concedido (ID 26458393). É o relatório. Decido. A análise do mérito recursal está condicionada ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do apelo. De acordo com o artigo 1.007 do Código de Processo Civil, compete ao suplicante comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. No caso dos autos, a recorrente não apresentou o comprovante do preparo no ato da interposição da apelação, sob a alegação de ser beneficiária da gratuidade de justiça. No entanto, o benefício não lhe foi concedido na primeira instância e não houve pedido para concessão nesta fase recursal. Dessa forma, após intimação para regularizar o recurso e efetuar o preparo da apelação no prazo de cinco dias, quedou-se inerte (ID 26458393). Desta feita, ante a ausência do preparo regular, a apelação não merece ser conhecida. No mesmo sentido é o entendimento deste tribunal: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FALTA DE PREPARO. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO. DOENÇA COBERTA PELO PLANO DE SAÚDE. FORMA DE TRATAMENTO. RECUSA INDEVIDA. REGIME AMBULATORIAL. COPARTICIPAÇÃO. INAPLICABILIDADE. I. A falta do preparo, apesar da oportunidade concedida para a sua realização, acarreta a deserção do recurso e, por conseguinte, a sua inadmissibilidade. II. Se a doença psiquiátrica é coberta pelo plano de saúde, não pode prevalecer cláusula contratual que exclui o custeio do tratamento personalizado regularmente prescrito. III. Não pode ser estendido para o tratamento ambulatorial sistema de coparticipação previsto legal e contratualmente para tratamento em regime hospitalar. IV. Recurso da Autora não conhecido. Recurso da Ré desprovido. (Acórdão 1261758, 07282405620188070001, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 5/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL NÃO CONHECIDO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA E DECISÃO PRECLUSA. CONCESSÃO DE PRAZO PARA REALIZAÇÃO DE PREPARO. NÃO REALIZAÇÃO. DESERÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1 - De acordo com o que dispõe o art. 1.007 do Código de Processo Civil, dar-se-á a comprovação do preparo recursal no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção. 2 - A despeito de o Apelante ter sido intimado expressamente para que sanasse a ausência do pressuposto recursal, tendo em vista que o indeferimento de seu pedido de gratuidade de Justiça encontrava-se sob o manto da preclusão, a parte deixou o prazo concedido transcorrer in albis, circunstância que enseja o não conhecimento da Apelação Cível em face de sua deserção. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1286184, 07029869320198070018, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 9/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Outrossim, o art. 1.011, inciso I, do Código de Processo Civil permite ao relator, monocraticamente, decidir acerca do recurso nas hipóteses do art. 932, incisos III a V, do Código de Processo Civil. Semelhante disposição encontra-se no artigo 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Desta feita, dada oportunidade à apelante para a regularização formal do recurso e não atendida adequadamente, incabível seu conhecimento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do apelo. Intimem-se. Preclusa esta decisão, baixem os autos ao juízo de origem. Brasília/DF, 21 de junho de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1102